Tribunal: TJBA
Processo: 8001415-09.2023.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-31
Data de publicação: 2025-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001415-09.2023.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA, GILMAR BRITO DOS SANTOS, GAL BARBOSA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MARIA DAS GRACAS BARBOSA DOS SANTOS, CAROLINA FERNANDA LIMA SILVA, LARISSA MARQUES DE MENEZES

APELADO: DEFENSOR DATIVO e outros

Advogado(s)
:
LARISSA MARQUES DE MENEZES

RECURSOS SIMULTÂNEOS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. NULIDADE AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ESTADO DA BAHIA. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. LEGALIDADE. VALOR COMPATÍVEL COM A TABELA DA OAB/BA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações criminais autônomas, interpostas por três acusados contra sentença que os condenou por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo e munições. As defesas pleiteiam a nulidade das provas, a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do delito de tráfico, afastamento da condenação por posse/porte de arma e a revogação da prisão preventiva.

Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que fixou honorários advocatícios em favor de defensora dativa nomeada para atuar na defesa dos acusados em ação penal por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse/porte ilegal de arma de fogo.

II. Questão em discussão

Há oito questões em discussão:
(i) saber se houve nulidade das provas por violação de domicílio;
(ii) saber se houve nulidade por quebra da cadeia de custódia;
(iii) saber se há elementos suficientes para a condenação dos réus por tráfico e associação para o tráfico;
(iv) saber se é possível desclassificar o crime de tráfico para posse para uso próprio;
(v) saber se os delitos de posse/porte ilegal de arma de fogo e munições devem ser absorvidos pelo crime de tráfico, ou tratados como autônomos;
(vi) saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

(vii) saber se é nula a nomeação de defensor dativo diante da existência de unidade itinerante da Defensoria Pública especializada no Tribunal do Júri; e
(viii) saber se a fixação de honorários em valor correspondente a sete salários mínimos afronta o Tema Repetitivo nº 984 do STJ ou a legislação vigente.

III. Razões de decidir

A alegação de violação de domicílio não prospera, pois restou evidenciado o flagrante delito, com fundadas razões (odor de maconha, denúncia anônima e perseguição policial), conforme autorizado pela jurisprudência do STJ.

A cadeia de custódia não foi comprometida de modo a invalidar a prova, pois não houve demonstração de prejuízo concreto pela defesa.

A autoria e a materialidade dos crimes estão robustamente demonstradas nos autos por meio dos autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos testemunhais.

Não há que se falar em desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pois os elementos demonstram o comércio ilícito de entorpecentes.

A tese de absorção dos crimes de porte/posse de arma pelo tráfico não se sustenta, pois ausente o nexo finalístico entre a arma e a prática do tráfico, conforme entendimento do STJ (Tema Repetitivo 1.259).

A manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária para garantir a ordem pública, diante da grande quantidade de droga apreendida e da gravidade concreta da conduta.

A alegação de nulidade da nomeação do defensor dativo é improcedente, pois o feito não se insere na competência do Tribunal do Júri, tampouco havia defensor público disponível na comarca no momento da nomeação.

A nomeação de defensor dativo encontra respaldo legal no art. 5º da Lei nº 1.060/1950 e no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994.

A fixação dos honorários em valor compatível com o trabalho desenvolvido (defesa integral desde a resposta à acusação até o recurso de apelação) não desrespeita a jurisprudência do STJ, que veda vinculação obrigatória à tabela da OAB, mas admite sua utilização como parâmetro razoável.

A jurisprudência consolidada do TJ/BA reconhece a legitimidade da condenação do Estado ao pagamento de honorários ao defensor dativo diante da ausência da Defensoria Pública na comarca.

IV. Dispositivo

Recursos conhecidos e desprovidos

.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º 8001415-09.2023.8.05.0276
, em que figura, como Apelantes,
ANTONIO MARCOS SANTOS SOUZA LEAL VITÓRIA CRISTINA VENDITE LEAL ARIEL SOUZA COSTA E O ESTADO DA BAHIA
e, como Apelados, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E LARISSA MARQUES DE MENEZES
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do Voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator